Tribunal: TJDFT
Processo: 0002601-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Furto qualificado. Corrupção de menores. Provas.
1 - A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância e pode amparar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada pelas demais provas.
2 - Para verificar a idade do adolescente - elementar do crime de corrupção de menores -, necessária prova por meio de documento hábil (súmula 74 do e. STJ), assim entendidos documentos oficiais, dotados de fé pública, emitidos por órgãos estatais de identificação civil.
3 - Se não consta na qualificação do adolescente, no boletim de ocorrência, documento oficial do qual se extraia a idade dele, afasta-se a condenação pelo crime de corrupção de menores.
4 – Apelação provida em parte.